Tribunal: TJMT
Processo: 1033146-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033146-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), NALBER FELIX BARBOSA - CPF: 885.270.261-04 (EMBARGANTE), LARISSA CRISTINA VIEIRA DE LIMA BARBOSA - CPF: 001.925.631-06 (EMBARGANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.005.921-19 (ADVOGADO), KAROLAINE PRINCIVAL PIRES - CPF: 097.787.449-47 (ADVOGADO), ANA MARIA MATOS DOS SANTOS - CPF: 052.995.841-48 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (EMBARGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (EMBARGADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA NETO - CPF: 879.641.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO). DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL QUE SUSPENDE A SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE GRÃOS POR CARTA-FIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DÚVIDAS ACERCA DA IDONEIDADE DA GARANTIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
DECISUM
PAUTADO EM RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, em face de acordão que, nos autos de Agravo de instrumento interposto pelo parceiro-produtor contra decisão do Juízo Universal que, nos autos da Recuperação Judicial, suspendeu a eficácia de decisão do Juízo de Canarana/MT que autorizava a substituição do depósito judicial de grãos por carta-fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de vícios no acórdão, notadamente quanto a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT para a manter o depósito de grãos em sentido contrário à decisão do Juízo da 2a Vara de Canarana/MT e a ausência de razão para a referida decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios, mas sim tentativa de rediscussão, pois cabe ao Juízo da recuperação coordenar os atos que afetem a ação de recuperação judicial, e para tanto deve pautar sua linha de atuação, a fim de preservar os interesses e continuidade dos recuperandos; mas também os interesses dos credores, destacando haver dúvida acerca da higidez da garantia apresentada, conforme manifestação do administrador judicial.

IV. DISPOSITIVO.

Embargos Rejeitados.

V. DISPOSITOS LEGAIS.

Art. 1.022 do CPC.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:

(TJ/MT. N.U 1006718-81.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DJE 17/03/2022)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração, opostos por
NALBER FÉLIX BARBOSA
e
LARISSA CRISTINA VIEIRA DE LIMA BARBOSA
(Id. 345631865),

em face do acordão exarado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo de direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial no 1007913-24.2023.8.11.0003, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Canarana para imediata suspensão da decisão que autorizava a substituição do depósito judicial por carta-fiança, de modo que os grãos colhidos ou o valor de sua comercialização permanecessem integralmente depositados.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição em relação à análise dos requisitos legais previstos para a concessão da tutela recursal, razão pela qual é medida necessária o esclarecimento de determinados pontos: - ausência de razão para que o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT suspendesse a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Canarana/MT, que havia autorizado a substituição do depósito por carta fiança; - competência do Juízo da recuperação só é universal quando se refere a atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial que está em recuperação, o que não seria o caso dos autos.

Requer “(...) sejam estes embargos de declaração, conhecidos e com efeitos infringentes, sejam providos, a fim de sanar a contradição apontada para dizer como pode a venda dos grãos ou a substituição do valor obtido com a venda prejudicar os credores da recuperanda em razão da garantia do juízo feita por carta de fiança idônea, ao final dando provimento ao Agravo de Instrumento”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos,

em face do acordão exarado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo de direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial no 1007913-24.2023.8.11.0003, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Canarana para imediata suspensão da decisão que autorizava a substituição do depósito judicial por carta-fiança, de modo que os grãos colhidos ou o valor de sua comercialização permanecessem integralmente depositados.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL QUE SUSPENDE A SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE GRÃOS POR CARTA-FIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DÚVIDAS ACERCA DA IDONEIDADE DA GARANTIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
DECISUM
PAUTADO EM RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo parceiro-produtor contra decisão do Juízo Universal que, nos autos da Recuperação Judicial, suspendeu a eficácia de decisão do Juízo de Canarana/MT que autorizava a substituição do depósito judicial de grãos por carta-fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência do juízo da recuperação judicial para suspender decisão de outro juízo que versa sobre bens da recuperanda; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de contraditório prévio; (iii) aferir a idoneidade da carta-fiança apresentada como garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo da recuperação judicial tem competência para coordenar os atos que afetem o patrimônio da recuperanda, ainda que a relação jurídica subjacente seja discutida em outro juízo. A intervenção se justifica para preservar o ativo da empresa, especialmente quando motivada por relatório do Administrador Judicial que aponta risco ao acervo.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a decisão é proferida em sede de tutela de urgência, de natureza acautelatória, hipótese em que o contraditório pode ser diferido para momento posterior, sem que isso configure nulidade.

A manifestação do Administrador Judicial, como auxiliar de confiança do juízo, possui elevada relevância técnica, devendo ser considerada na formação do convencimento do magistrado, sobretudo quando versa sobre fatos essenciais à preservação da empresa e ao equilíbrio do processo.

O pedido subsidiário de autorização para venda assistida dos bens deve ser primeiramente submetido à análise do juízo universal, que poderá deliberar sobre a melhor forma de preservar o valor do ativo, conciliando os interesses de todas as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

O acórdão foi claro ao dispor que:

“(...) o juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, ressaltou que a recuperação judicial não lhe confere competência absoluta para dirimir todas as controvérsias que envolvam a recuperanda, especialmente aquelas de natureza puramente contratual e já submetidas a outro juízo”; que “(...) Naquela oportunidade, a discussão versava sobre a relação jurídica subjacente à parceria agrícola, matéria de fato e de direito afeta à competência do Juízo de Canarana”; que “(...) o magistrado, atuando dentro dos estritos limites de sua competência recuperacional, determinou que o Administrador Judicial tomasse ciência e acompanhasse de forma ativa a execução da parceria agrícola, inclusive com a realização de vistoria
in loco
e análise da destinação da produção, justamente para assegurar a proteção dos bens afetos à recuperação”; que “(...) Foi em decorrência direta dessa diligência que o AJ elaborou o relatório (ID 201861893), no qual reconheceu a importância de manter os grãos colhidos depositados no Armazém Arbaza, como forma de assegurar a integridade do patrimônio da empresa em recuperação e resguardar os interesses dos credores”; que “(...) Nesse relatório foi apontada a existência de uma controvérsia fática de extrema relevância: a alegação de que a colheita efetuada pelos agravantes teria extrapolado a área objeto do contrato de parceria, alcançando terras e produção pertencentes à recuperanda. Este fato novo desloca o eixo da discussão do mero inadimplemento contratual para uma potencial afetação direta do ativo da empresa em recuperação”.

Portanto, não há ilegalidades perpetradas pelo Juízo “a quo”, da Comarca de Rondonópolis, tendo em vista que ele atuou de acordo com o que lhe compete, com base em manifestação de auxiliar (administrador judicial), observando, além do princípio da preservação da empresa, que haja equilíbrio do processo concursal, a fim de que possa haver minoração de impactos tanto para os recuperandos, como também para os credores.

Ademais, o acórdão fez constar também que há dúvidas sobre a higidez da garantia, pois existem cláusulas restritivas e dificuldade na verificação de sua autenticidade, o que autoriza o depósito dos grãos. Veja-se:

“(...) No que tange à carta-fiança, a substituição de uma garantia real e tangível (o depósito de grãos) por uma garantia fidejussória exige um grau de certeza e segurança que, à primeira vista, o documento apresentado não oferece.

Com efeito, foram levantadas sérias e fundadas dúvidas sobre a higidez da garantia, tanto pela parte agravada quanto pelo Administrador Judicial, que apontou a existência de cláusulas restritivas e a dificuldade na verificação de sua autenticidade.

Conforme bem detalhado pelo AJ em sua manifestação (ID 323838897), além da obscuridade acerca da autenticidade, a apólice apresentada estabelece que a carta-fiança não cobre sinistros ocasionados por pedido de falência ou recuperação judicial. Ademais, não oferece liquidez imediata, pois a fiadora responde de forma subsidiária, exigindo que o beneficiário esgote todas as vias de excussão dos bens do afiançado antes de poder acioná-la. Soma-se a isso a exigência de trânsito em julgado da decisão judicial para que a cobertura seja ativada, o que pode postergar indefinidamente a satisfação do crédito. Por fim, a vigência limitada da apólice adiciona mais uma camada de incerteza”.

Nesse viés, cabe a manutenção do acórdão, salientando-se que cabe ao Juízo “a quo” a análise aprofundada de teses e insurgências entre os litigantes, comportando o contraditório e a ampla defesa, em razão de estreito limites do agravo de instrumento.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim mera tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios. No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Assim, ao que tudo indica, não houve nenhuma omissão ou ausência de fundamentação no r. acórdão, motivo pelo qual penso que a real intenção dos embargantes é a rediscussão da matéria julgada, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do agravo, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargo de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.’” (TJ/MT. N.U 1006718-81.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DJE 17/03/2022).

Em face do exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026